Tribunal: TJMT
Processo: 1030921-98.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Recurso Inominado n.: 1030921-98.2021.8.11.0003
Recorrente: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
Recorridos: VANDERLEI CHILANTE
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 31 de outubro de 2023
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DÉBITO AMBIENTAL. OCORRÊNCIA PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSENCIA DE PEDIDO INDENIZATÓRIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO APENAS AFASTAR A INDENIZAÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos da exordial reconhecendo a ocorrência de prescrição da penalidade imposta por infração ambiental e determinando o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
2. Administração pública recorre alegando existência de julgamento extra petita.
3. A pretensão do contribuinte limitada na exordial foi do reconhecimento de prescrição das cobranças realizadas a título de penalidade por infração ambiental.
4. É extra petita a sentença que condena ao pagamento de indenização por danos morais, sem que tenha havido pedido na inicial.
5. Sentença parcialmente reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030921-98.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (RECORRENTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023